Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. ATESTADO MÉDICO. PATRONO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. PROVA. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a doença a qual acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
2. Ausente comprovação de que o patrono da parte tenha ficado impossibilitado totalmente para trabalho, bem como de substabelecer o mandato para outro advogado, no prazo legal, não há falar em devolução de prazo para pratica de atos processuais.
3. O descumprimento da ordem de emenda no prazo legal enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.